Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-09.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800317-09.2021.8.14.0019

APELANTE: ALEXANDRE RANGEL LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, CP), com substituição da pena por restritiva de direitos. O recurso busca absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para furto simples, reconhecimento de atenuantes e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prova coligida é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é cabível a exclusão da qualificadora do repouso noturno; (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP; (iv) saber se é possível a aplicação da causa de diminuição do art. 16 do CP; (v) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, nos termos do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra-se lastreada em prova robusta, incluindo confissão do réu e depoimentos harmônicos colhidos sob contraditório. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.

4. A qualificadora do repouso noturno restou caracterizada, diante da confissão do acusado e da indicação do período em que o delito foi cometido.

5. Inviável o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP e da minorante do art. 16 do CP, por ausência de restituição voluntária do bem subtraído.

6. Pena-base fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e idônea, em afronta ao art. 59 do CP. Necessária sua redução ao patamar mínimo. Aplicação da fração de 1/3 pela incidência da causa de aumento do repouso noturno.

7. Pena definitiva fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:
“1. Comprovadas a autoria e a materialidade do furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. A causa de aumento do repouso noturno prescinde da demonstração do efetivo descanso da vítima. 3. A pena-base não pode ultrapassar o mínimo legal sem fundamentação concreta extraída dos autos.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 66, 155, § 1º, e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.999.461/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, HC n. 438.562/RR, Rel.ª Min. Laurita Vaz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ALEXANDRE RANGEL LIMA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25205313) que na madrugada do dia 01 para o dia 02/05/2021, o apelante, conhecido vulgarmente como “
Macaco da Noite
”, subtraiu para si uma Televisão de marca “
semp toshiba”
da residência de Josino Cardoso de Castro, localizada no KM 58 da Rodovia PA 136, zona rural de Curuçá/PA. Descreve que o réu adentrou na residência da vítima, furtou a televisão, vendendo-a em seguida em um bar localizado às proximidades. Em seu interrogatório perante autoridade policial, o acusado confessa ter furtado a televisão, afirmando que a vendeu pelo valor de cinquenta reais.

Em
razões recursais
(ID 25205383), o apelante almeja sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, ao argumento de fragilidade probatória e violação ao princípio do contraditório.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para furto simples, com exclusão da majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, CP), por ausência de descrição do horário na denúncia e de demonstração concreta da dificuldade de vigilância.

Caso mantida a condenação, requer revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal por ausência de fundamentação idônea, aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP (reparação dos danos) e da minorante do art. 16 do CP (restituição dos bens antes da denúncia).

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 25205385), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
im
provimento
da apelação, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, para que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida absolvição. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

O apelante almeja sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, ao argumento de fragilidade probatória e violação ao princípio do contraditório.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se não assistir razão ao recorrente, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade do crime

de furto
é indiscutível e sua ocorrência encontra-se devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 25205281, pág. 03); Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 25205281, pág. 9); Auto de Entrega (ID 25205282, pág. 10); e, indiretamente pela prova oral colhida, tanto na fase judicial, quanto em juízo.

Idêntica conclusão se obtém no tocante à autoria delitiva, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A autoria foi confessada pelo próprio réu,
ALEXANDRE RANGEL LIMA
, em sede policial e reafirmada em juízo, oportunidade na qual narrou ter encontrado a residência aberta e se apropriado do televisor.

A versão encontra sustentação no depoimento da testemunha
JOSÉ MADSON MODESTO DE SOUSA
, que confirmou haver adquirido o televisor do apelante, ignorando tratar-se de produto de furto, tendo-o devolvido após ser informado da ilicitude.

A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, portanto, é coesa e corroborada por elementos documentais. Não se identifica, pois, qualquer lacuna probatória apta a ensejar o reconhecimento de dúvida razoável, sendo incabível a absolvição por ausência de provas.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

2. Da majorante referente ao repouso noturno:

Subsidiariamente, pleiteia a defesa a desclassificação para furto simples, com exclusão da majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, CP), por ausência de descrição do horário na denúncia e de demonstração concreta da dificuldade de vigilância.

Tal alegação não prospera.

A denúncia descreve que o furto ocorreu
“
na madrugada do dia 01 para 02/05/2021
”,
e o próprio réu, em interrogatório, confirma a prática durante a madrugada, ao perceber uma porta aberta e visualizar a televisão na sala.

Com efeito, o repouso noturno é qualificadora de natureza objetiva, bastando a demonstração de que o delito se deu em período destinado ao descanso noturno, independentemente de prova de redução da vigilância ou efetivo repouso da vítima.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP). AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.

II - Destarte, é suficiente a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo, repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime (precedentes).

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.999.461/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)”

3. A aplicação da Atenuante Genérica do Art. 66 do Código Penal:

A defesa requer o reconhecimento da atenuante genérica da reparação do dano (art. 66 do CP), afirmando que o bem foi recuperado em curto espaço de tempo.

No entanto, como bem pontuado na sentença prolatada em sede de Embargos de Declaração (ID 25205374),
não houve restituição voluntária pelo réu
. A televisão foi apreendida com o terceiro adquirente, JOSÉ MADSON, o qual, ao tomar ciência da ilicitude, a entregou às autoridades.

Deveras, o réu já não detinha a posse do bem à época da recuperação, tampouco manifestou iniciativa de ressarcimento ou entrega. A atenuante do art. 66 pressupõe contribuição espontânea do agente para a minimização dos efeitos do crime, o que não se verifica no caso concreto. Portanto, correta a rejeição do pedido.

4. Aplicação da Minorante do Art. 16 do Código Penal:

Alega o apelante que os bens foram restituídos antes da denúncia, razão pela qual se deveria aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP.

Todavia, tal causa exige restituição voluntária do bem antes do oferecimento da denúncia, o que não ocorreu. Como já analisado, o réu vendeu a televisão a terceiro e não promoveu qualquer devolução espontânea. A apreensão deu-se por ação da autoridade policial e por iniciativa do adquirente, sem a participação ativa do réu. O próprio Juízo de origem expressamente fundamentou essa exclusão ao julgar os embargos declaratórios. Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos da minorante.

Nessa linha de intelecção:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS REALIZADA PELA VÍTIMA, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR O AUTOR DOS FURTOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. INCABÍVEL A REVISÃO NESTE WRIT. CONFISSÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. DECISÃO MOTIVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

(...)

6. A aplicação do art. 16 do Código Penal exige a comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. Na espécie, os mencionados requisitos não foram comprovados.

(...) (STJ, HC n. 438.562/RR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.).”

5. Revisão da Pena-Base (Art. 59 do CP):

Caso mantida a condenação, requer a defesa a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal por ausência de fundamentação idônea.

Aqui reside o único ponto de acolhimento.

Ao elaborar a dosimetria da pena, estabeleceu o Juízo:

“1ª Fase:

Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso.

A personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa.

Motivos: para obter lucro fácil.

Conduta social: não há elementos negativos em relação a vida do acusado frente a família, trabalho e comunidade.

Circunstâncias: próprias dos delitos patrimoniais.

Consequências: A vítima chegou a recuperar seu pertence furtado.

Conduta da vítima: a vítima não contribuiu para conduta do réu.

O Réu registra antecedentes criminais, sem sentença transitada em julgado.

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 meses de reclusão e 30 (tinta) dias-multa;

2ª Fase:

Verifico a existência de circunstância atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, vez que o acusado confessou a autoria do crime.

Assim, diminuo a pena intermediária em 01 (um) ano, ficando esta em 03 (três) anos e 06 meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3ª Fase:

Não existe causa de diminuição e nem de aumento de pena. Assim, torno a pena definitiva em, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Regime: aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do CP.

Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que não influenciará no regime acima estabelecido.

Diante da pena ora aplicada, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, I e II, do CPB), consubstanciada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, art. 43, inciso VI, do Código Penal, combinado com o art. 46, caput e parágrafo único, ambos do Código Penal.”

Após, em sede de Embargos de Declaração, decidiu o juízo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reconhecendo a contradição deste Juízo na referida Sentença, reformando sua parte final, para constar: " reconheço a qualificadora inserida no art. 155, §1º do CPB, reconhecendo a ocorrência da mesma, e torno a pena definitiva em, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa."

A que se nota, ao proceder-se à dosimetria da pena, constata-se que a sentença originária arbitrou a
pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e
30 (trinta) dias-multa
, sem que houvesse fundamentação idônea e suficiente para tanto. Alegou-se, genericamente, que a culpabilidade indicaria que “era-lhe exigível comportamento diverso”, e que o motivo seria o “lucro fácil”. Tais argumentos, todavia, se confundem com elementos do tipo penal do furto (art. 155 do CP), não justificando, por si sós, exasperação da pena.

Ainda que, em sede de
embargos de declaração
, o juízo de origem tenha reformado a sentença para reconhecer que a figura aplicada seria a do
§1º do art. 155 do CP (repouso noturno)
,
não houve retificação clara e explícita da pena-base inicialmente arbitrada
, nem tampouco dos fundamentos que justificariam sua fixação em patamar acima do limite legal. Limitou-se a sentença reformada a declarar a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem esclarecer de forma transparente
qual fora a pena-base efetivamente fixada
,
quais as etapas de sua composição
e
quais os critérios objetivos utilizados
.

Registre-se que o tipo penal do furto simples, previsto no caput do art. 155 do Código Penal, com incidência da causa de aumento do §1º (repouso noturno), estabelece pena
de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa
. Assim, a pena-base
jamais poderia ser fixada, isoladamente, em patamar superior ao máximo abstratamente cominado
, o que ocorreu no caso concreto com a fixação inicial de 4 anos e 6 meses, indicando confusão entre as fases da dosimetria.

Dessa forma, impõe-se a
reformulação completa da
DOSIMETRIA DA PENA
, com reexame das circunstâncias judiciais e aplicação das causas legais com base na técnica tríplice exigida pelo ordenamento:

1ª FASE – PENA-BASE

Analisando os vetores do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade
: Nenhum dado concreto que indique reprovabilidade acima do normal do tipo penal.
Personalidade
: Inviável sua aferição nos autos, conforme reconhecido pelo próprio juízo sentenciante.
Motivos
: O “lucro fácil” é inerente à natureza do crime de furto, não sendo fundamento autônomo de majoração.
Conduta social, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima
: neutros.
Antecedentes
: Há registro de antecedentes, mas
sem condenação transitada em julgado
, o que impede valoração negativa nesta fase.

À míngua de qualquer circunstância judicial desfavorável,
promovo a readequação da pena-base ao mínimo legal
, fixando-se em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª FASE – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE

Reconheço a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP), como já o fez o juízo sentenciante. Todavia, por força da
Súmula n.º 231 do STJ
, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal,
mantém-se a pena em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª FASE – CAUSA DE AUMENTO

Aplico a causa de aumento do
repouso noturno (art. 155, §1º, do CP)
, com incidência de
1/3 (um terço)
, fração taxativa, de maneira a determina a pena concreta e definitiva de
01 (um) ano e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Multa mantida: 10 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade
, em local e condições a serem definidos na execução penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente para
01 (um) ano e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e

10 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025